Tribunal: STF
Processo: HC 214334
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 732.820/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, e c/c arT. 61, II, “j”, todos do Código Penal. Irresignada, a defesa impetou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de motivação concreta para a prisão preventiva.



4. A defesa requer “a revogação da prisão preventiva, concedendo ao indiciado a oportunidade de responder ao processo em liberdade, como prevê a Constituição Federal pela Presunção de Inocência e o Devido Processo Legal e por falta de motivação concreta (...), impondo ao Paciente as Medidas Cautelares Alternativa à Prisão (art. 319, e incisos, do Código de Processo Penal), haja vista todas as informações prestadas no aludido remédio heróico Constitucional, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA.” 



5. Decido.



6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



8. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, “o paciente, a despeito da ausência de violência ou grave ameaça da conduta, tentou subtrair bem de valor não inexpressivo, com o auxílio de dois coautores (v. Habeas Corpus 2048393-53.2022 – relativo ao paciente Henrique Gonalves Domingues). A decisão ainda apontou que Maicon é reincidente, de sorte que também restou caracterizada a reiteração delitiva e o consequente risco à ordem pública. Analisados os autos originários há, de fato, certidão apontando condenação por tráfico privilegiado (0000187-22.2015.8.26.0571), com trânsito em julgado para a defesa em 25/09/2018 (fls. 68/70 – autos originários).” (grifos acrescidos)



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



           Relator